Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Majoração. Intimação pessoal. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de cobrança de multa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se incidem astreintes no período entre a prolação da sentença confirmatória de obrigação de fazer, deferida liminarmente, e a intimação pessoal do devedor no cumprimento de sentença; (ii) a possibilidade de reduzir o valor das astreintes.
III. Razões de decidir.
3. Para a incidência da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial, é necessária a intimação pessoal da parte devedora, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes.
4. É necessária nova intimação pessoal da devedora quando a sentença majora substancialmente o valor das astreintes anteriormente fixadas em decisão liminar.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É necessária nova intimação pessoal da devedora quando a sentença majora substancialmente o valor das astreintes anteriormente fixadas em decisão liminar, considerando sua natureza coercitiva”.